Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão a quo que indeferiu pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário da parte executada para pagamento de honorários advocatícios devidos ao exequente, ora agravante. A parte agravante, em apertada síntese, defende o caráter alimentar dos honorários advocatícios pleiteados, dos quais se extrai o dano irreparável ou de difícil reparação. Sustenta que restaram infrutíferas todas as outras tentativas de cobrança de dívida, razão pela qual pleiteia a penhora sobre a quantia equivalente a 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pelo executado a título de benefício previdenciário

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13674504/13677136). Evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, restou concedido o efeito suspensivo ao recurso (ID 13712286). As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

IV. Com efeito, admite-se nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida, como é o caso dos autos (ID13674501, fls. 78/79 – BACENJUD e RENAJUD infrutíferos), a excepcionalidade da medida, se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.

V. Na hipótese em análise, justifica-se mais ainda a penhora, dado que a verba executada (honorários advocatícios) ostenta caráter alimentar. Ademais, há que se ressaltar que os honorários advocatícios se enquadram na hipótese da exceção prevista no art. 833, §2o do Código de Processo Civil, pois constituem verba de natureza alimentar, consoante dispõe o art. 85, §4o, também do CPC, de sorte que o limite da constrição deverá ser analisado em cada caso concreto, pena de se comprometer a subsistência do executado.

VI. Vale ressaltar que o benefício previdenciário que se pretende incidir a penhora foi obtido pelo trabalho realizado pelo advogado agravante, tendo sido, inclusive, estipulado nas disposições do contrato de honorários, que o seu pagamento ocorreria com o desconto mensal de 30% do benefício durante os 12 primeiros meses a contar de sua concessão.

VII. A par do que restou delineado, não tendo sido demonstrado que a penhora incorrerá em prejuízo à subsistência da parte executada, a fim de possibilitar a satisfação do crédito alimentar do agravante e considerando a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, já reconhecida pelo STJ, entende-se pelo deferimento da medida, no percentual requerido, até a quitação do débito.

VIII. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora, diretamente sobre a verba salarial parte da agravada, no percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, deduzidos os descontos compulsórios, até a quitação integral do débito.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.